Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-83.2023.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-83.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MATOS LUZ - CPF: 023.892.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR ALFREDO HORN - CPF: 011.193.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE DE ABREU - CPF: 621.814.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BATISTA PUGER - CPF: 036.247.311-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.

DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL.
REALIZADAS DE FORMA ESCORREITA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de
1
(um)
ano e 9
(nove)
meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal contra a companheira, em contexto de violência doméstica, com base no art. 129, § 13, do CP, c
om as implicações da
L
ei n
. 11.340/2006.

A
defesa pleiteia a redução da pena-base e a exclusão da agravante do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se estão presentes fundamentos idôneos para a elevação da pena-base, com
fundamento
na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime;

(II) saber se é cabível a exclusão da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, "a", do CP.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante da condição do réu como policial militar, cuja função impõe o dever de proteger e garantir a integridade física da população. A atuação violenta contra sua companheira representa maior censurabilidade da conduta.

4. Os antecedentes foram devidamente considerados desfavoráveis, pois há condenação penal definitiva por fato anterior, não utilizada para fins de reincidência e válida à luz do art. 59 do CP.

5. As circunstâncias do crime demonstram humilhação pública da vítima, exposta em via pública apenas com roupas íntimas, após agressões físicas, o que intensifica o desvalor da conduta.

6. A agravante do motivo fútil restou configurada, pois a agressão decorreu de discussão motivada por desentendimentos banais com familiares do réu e da forma como a vítima se vestia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade de policial militar condenado por violência doméstica, em razão do especial dever funcional de proteção da integridade física.

2. A existência de condenação criminal anterior, por fato anterior ao crime em julgamento, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, desde que não utilizada para caracterização da reincidência.

3. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando evidenciam humilhação pública da vítima em decorrência da conduta do agente.

4. Configura agravante de motivo fútil a agressão motivada por desentendimentos familiares irrelevantes e ciúmes infundados."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, II, "a"; CF/1988, art. 226, § 8o; L
ei n
. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2001555/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/04/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1728503/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/12/2020; TJMT, Ap. Crim. 1006325-59.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito
lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de
previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões recursais,
a Defesa
requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentos idôneos para fixação
da pena-base
acima do mínimo, bem como pleiteia a exclusão da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, defendendo a manutenção da sentença condenatória tal como proferida (ID 257466150).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por André Luiz da Silva Campos (ID 266396271).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso caderno policial que no dia
01/01/2023
, às 15:30, na residência particular localizada na Rua Duque de Caxias, n° 308, município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua companheira MARCIA BATISTA PUGER, ofendeu a integridade física da vítima. O denunciado e a vítima possuíam um
relacionamento amoroso de aproximadamente 05 (cinco) anos,
e que o relacionamento sempre foi muito conturbado, com muitas brigas. No dia da ocorrência, a
vítima saiu e quando retornou,
no momento em que
se vestia,
o acusado a empurrou contra uma cadeira, e iniciou-se uma discussão. Ato contínuo,
a vítima saiu para a frente da casa com receio de que ele a agredisse.
ANDRE foi ao seu encontro e a mandou entrar em casa,
puxou-a pelos cabelos,
arrastou
-
a
pela calçada a levando para dentro de casa e a empurrou contra o muro.
Foram lavrados Pedido de Providências Protetivas (fl. 13/16), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (f. 21/27), Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 32/34), Fotos das lesões (f. 35/43), todos de ID 113216305.
” (sic - id.
233909650
)
.

Não há insurgência em relação a materialidade e autoria
do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular
redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentos idôneos
para valoração negativa da
culpabilidade do agente,

maus
antecedentes,
circunstâncias do crime

para fixação acima do mínimo, bem como pleiteia a exclusão da agravante do
motivo fútil
.

Vejamos o excerto pertinente da sentença objurgada:

“
Na primeira fase
, a conduta do réu apresenta maior grau de reprovabilidade que o normal da espécie, haja vista
ser membro da polícia militar,
cujo dever é reprimir práticas delituosas, preservar a ordem pública e prestar segurança à comunidade, sendo seu comportamento totalmente inadequado em relação à função que exerce.

Assim, a
culpabilidade do réu
merece ser valorada negativamente.

Embora seja tecnicamente primário, o
réu ostenta mau antecedente,
tendo sido condenado criminalmente na ação penal no 1000881-28.2021.8.11.0038.

Não há elementos concretos que permitam valor a conduta social ou a personalidade do réu.

O motivo do crime será valorado na segunda fase da dosimetria na condição de circunstância agravante.

Reputa-se que as circunstâncias do delito merecem maior grau de repressão, uma vez que devido à atitude agressiva do réu,
a vítima saiu de casa e se sentou à beira da calçada apenas com suas roupas íntimas
, sendo submetida à notório constrangimento.

A despeito do aparente estado de abalo emocional da vítima, não foram produzidos elementos técnicos que permitam aferir se as consequências da conduta ultrapassam as normais do tipo penal.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante de motivo fútil
(art. 61, II “a” do Código Penal), tendo em vista que o réu praticou
os atos de violência devido a vítima ter demonstrado insatisfação em relação ao tratamento recebido da irmã daquele.

Deixo de aplicar as agravantes do art. 61, II, alíneas “e” e “f” do Código Penal, em razão da identidade com circunstância elementar do tipo penal.

Assim, aumento a reprimenda para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.” (
sic – 233909700)

Quanto à
valoração negativa da culpabilidade do apelante,
verifico que houve fundamentação adequada. Isso porque, na condição de policial militar, função que impõe o dever de proteger a sociedade e garantir a integridade física das pessoas, ele agiu com especial reprovabilidade ao praticar lesão corporal contra sua companheira, em contexto de violência doméstica, violando os deveres funcionais e éticos inerentes à sua atividade pública.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

1. O Tribunal de origem dispôs que a
culpabilidade

encontra-se
exacerbada, por se tratar de um agente policial conduzindo veículo automotor embriagado
e que se espera um comportamento exemplar de quem, justamente entre uma das suas funções, fiscaliza a escorreita aplicação das leis
de trânsito (fls. 701/702
).
2.
A condição de policial militar, pessoa treinada para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada, demonstrando assim, a idoneidade da negativação do referido vetor judicial.
3.
[...
] O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. [...] (
AgRg
no REsp n. 1.903.213/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
DJe
17/2/2022
).
4. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal
(
AgRg
no
AREsp
n. 1 .728.503/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
17/12/2020). 5. Agravo regimental
improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2001555 MG 2022/0137468-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

02/05/2023)”

Portanto, o fato de o delito ter sido praticado por policial reforça a gravidade da violência empregada, que extrapola os limites do tipo penal. Assim, justifica-se a exasperação dessa circunstância, conforme bem fundamentado na sentença.

Acerca da valoração negativa dos maus antecedentes
, na primeira fase da dosimetria da pena, revela-se juridicamente adequada no caso em exame. Isso porque restou comprovado que o apelante foi condenado, por sentença transitada em julgado em 24/05/2023, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ocorrido em 16/05/2021

(ação penal n. 1000881-28.2021.8.11.0038)
— ou seja, em data anterior aos fatos ora analisados.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 24/07/2024, é plenamente legítima a utilização dessa condenação pretérita como indicativo de vida pregressa desfavorável, apta a fundamentar a exasperação da pena-base.

Vejamos entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“2.1. É entendimento pacificado no STJ que
condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes
(
AgRg
no REsp 1557396).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1006325-59.2023 .8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)”

Ressalta-se que a referida condenação não se encontra alcançada pelos efeitos da reabilitação nem ultrapassado o prazo quinquenal, razão pela qual subsiste como elemento idôneo à aferição da personalidade e culpabilidade do agente, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, diante da existência de condenação definitiva anterior, não utilizada para fins de reincidência e ainda válida para fins de aferição dos antecedentes, a sentença agiu com acerto ao reconhecer negativamente esse vetor na fixação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime
, entendo que esse vetor deve ser valorado negativamente em grau mais elevado. A vítima foi coerente em seus depoimentos, prestados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, ao afirmar que, após desentendimento com o apelante, precisou sair de casa vestida apenas com roupa íntima, sendo submetida a evidente exposição e constrangimento público. Vejamos trecho do
depoimento da
vítima prestado
perante a autoridade policial
:

“QUE relata que nesse fim de ano veio para Araputanga para encontrar sua família, e que também foi na casa do ANDRÉ, que mora em uma casa em frente à CIA PM, e que todos os dias em que se encontrou com ele tiveram desentendimentos e que
hoje a declarante saiu para caminhar, retornou, tomou banho e ficou só de calcinha e sutiã,
mas estava se organizando para colocar a roupa, mas o ANDRÉ achou ruim que ela estava daquela forma, mas a declarante afirmou que não estava pelada, que estava apenas de calcinha e sutiã,
e foi quando o ANDRÉ a
empurrou contra uma cadeira

e depois a declarante questionou o motivo dele ter feito isso com ela, pois ela não tinha feito nada com ele, e
o ANDRÉ respondeu que ele não era filho dela para ela mandar nele, e ele disse que se ela encostasse a mão nele iria
"dar uma taca nela"
;

QUE em meio a isso eles discutiram e a
declarante saiu e foi para frente da casa dele, com receio de que ele a agredisse, sendo que ela saiu de calcinha e sutiã e sentou na calçada,
momento em que o ANDRÉ saiu lá fora e a mandou entrar em casa, a
p
uxou pelos cabelos e a arrastou pela calçada a levando para dentro de casa, a empurrou contra o muro;

QUE a declarante começou a gritar por socorro, pois sabia que se ele a levasse para dentro de casa iria bater nela mais
, e que enquanto estava gritando por socorro o Policial Militar GLEISON NOGUEIRA gritou do outro lado da rua (da CIA PM) e perguntou o que estava acontecendo, e o ANDRE respondeu que estava tudo bem, mas como a
declarante continuou a gritar por socorro o NOGUEIRA foi até lá na casa e viu de calcinha e sutiã e com machucados pelo corpo e mandou a declarante se vestir
e que aquilo era frescura dela, mas a declarante disse que não ia entrar em casa porque o ANDRE estava lá, então o NOGUEIRA conversou com o ANDRÉ e pediu para ele esperar lá fora enquanto a declarante terminava de se vestir e assim ocorreu (...)”(sic- id. 233909184)
.

Ao prestar declarações em juízo, a
vítima
ratificou na íntegra o depoimento prestado em sede inquisitorial
,
detalhando
que devido ao desentendimento inicial o apelante a mandou emb
ora
. Vejamos trecho da desgravação do depoimento judicial da vítima:

“
MP:

Eh
, a senhora poderia narrar
pra
gente com as suas palavras aí no seu tempo, o que ocorreu?

Vítima:
então, naquele dia era por volta umas 16 horas. Antes disso a
gente tinha começado
uma discussão
fútil
e aí eu saí para caminhar para maneirar ali a situação. Aí quando eu retornei, não havia apaziguada, ele estava um pouco estressado. E aí a gente começou uma discussão e nessa que a gente começou a discutir, eu estava sentada na porta,
e
u estava sentado no sofá de lingerie e aí depois eu
sentei
na porta, mas só que não tinha visibilidade. Aí ele pegou e me empurrou para fora.

No que ele me empurrou para fora,
eu caí em cima de uma cadeira e aí ali a gente começou ali a deferir palavras ali e ele começou a me ofender.
E aí depois disso eu tentei sair para fora de do portão de casa,
foi na onde ele começou a me arrastar para dentro. E aí eu tentar me segurar ali para ele não me levar para dentro. Aí houve escoriações na minha na minha perna, no meu braço, minhas costas.

MP:
A senhora consegue se recordar qual foi o motivo da briga entre vocês?

Vítima:

causa de uma mensagem da irmã dele.

MP:
Mas o que é? Ele ficou enciumado, ele não gostou de alguma coisa?

Vítima:
Não,
na verdade assim, eu nunca me dei muito bem com os familiares dele. Para ele, ele nunca viu esse ponto, né, de que para ele estava tudo tranquilo. Só que assim, eu senti uma provocação por parte

dos familiares dele, principalmente por parte da irmã, que a irmã não aceitava muito bem o nosso relacionamento. Só que ele não entendia o meu ponto de vista e eu já tinha conversado com ele que aquela os fatos que a irmã dele estava fazendo, estava me magoando e eu tinha pedido, né, quando a gente estivesse junto para ele ao menos respeitar esse momento. E aí eu percebia que ele e a irmã dele estava assim, a irmã dele principalmente estava assim fazendo para nos provocar. Ele não via a provocação, ele nunca conseguiu ver essa provocação.

MP:
Aí vocês
começaram a discutir por conta disso
e descambou para essa situação.

Vítima:

Exatamente.

MP:
Certo, e, a senhora chegou a sair de casa só com as suas roupas íntimas por conta desse dessa situação?

Vítima:
Sim. Na verdade, quando ele me empurrou para fora e aí ele falou assim: "Ah, então pega, vai embora." Aí eu peguei,
sentei
na beira da calçada assim. Porque ele entrava e a gente discutia muito

(...)

MP:
Certo, a senhora mencionou na delegacia, eu queria que a senhora confirmasse ou não, né? Que ele te puxou pelos cabelos e te arrastou pela calçada, te levando dentro da casa, empurrando-a contra o muro.

Vítima:
Sim, sim. Ele
ele

esava
me puxando pelo pelos cabelos. Ele me puxou pelo cabelo, forçou bastante e estava me arrastando. E aí para
mim
não ir para dentro de casa, eu tentava me segurar no muro para ele não me levar para dentro de casa, porque ele es
t
ava bem alterado, não sabia o que que poderia acontecer.

Confirmando os relatos prestados pela vítima,
a testemunha Gleison Nogueira, policial militar
, declarou em juízo que, enquanto desempenhava a função de guarda no COPOM, ouviu gritos e, ao verificar a situação, deparou-se com a vítima, seminua, discutindo com o sargento da Silva. Diante do ocorrido, acionou o sargento Dantas, que passou a conduzir a ocorrência, conforme registrado em seu
depoimento judicial.

“eu estava escalado de guarda do quartel, né, no COPOM. E foi quando eu escutei os gritos da Márcia, a confusão do
...

h
um
...
, a princípio uma confusão, né, dos dois.
Escutei os gritos e saí

d
o quartel para ver o que que era. Aí eu quando como eles residiam de frente à unidade, né? Então já de imediato eu fui ali.
Aí a senhora
Márc
ia
tava
seminua de calcinha e sutiã

sentada na calçada da casa
e o sargento da Silva de frente para ela. Aí quando eu percebi que estava tendo um desentendimento ali, eu retornei para o interior da unidade. Nem entrei no interior da unidade
,
na porta mesmo.
Eu chamei o responsável pelo serviço do dia, que era o sargento Dantas, juntamente

com
o outro
restante da guarnição
.” (sic)

Importante destacar

que
,
a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Ainda, do mesmo
modo, interpretam
os tribunais pátrios sobre a idoneidade das declarações prestadas por policiais. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
a
fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

Registre-se que
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, o conjunto probatório demonstra que a vítima, após passar por desentendimentos com o apelante dentro da residência,
saiu

para a via pública vestida apenas com roupas íntimas, sentando-se na calçada em frente à casa, que fica de frente a uma unidade da Polícia Militar.

Essa exposição pública, em contexto de violência doméstica, agrava significativamente a reprovabilidade da conduta, pois ultrapassa a esfera da agressão física privada e atinge a dignidade da vítima, impondo-lhe constrangimento e humilhação social.

Trata-se de circunstância que qualifica a gravidade concreta do fato, revelando desprezo do agente não apenas pela integridade física da vítima, mas também por sua imagem e honra, ao submetê-la a situação vexatória em local visível a terceiros.

A narrativa da vítima encontra respaldo no depoimento do policial militar Gleison Nogueira, que confirmou tê-la visto seminua e abalada emocionalmente em frente à residência, fato que motivou o acionamento do restante da guarnição para intervir.

A coerência dos relatos prestados nas fases inquisitorial e judicial, aliada à confirmação por testemunha, afasta qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos e reforça a gravidade do episódio.

Portanto, a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 59 do Código Penal, refletindo o especial desvalor da conduta do agente e a necessidade de reprimenda mais severa diante da intensidade do sofrimento imposto à vítima.

O apelante sustenta
ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das
consequências do crime.
No entanto, ao examinar a sentença, constata-se que essa circunstância não foi considerada desfavorável na fixação da pena. Dessa forma, inexiste interesse recursal quanto a esse vetor, razão pela qual não há ponto a ser analisado nesse aspecto.

No que se refere
à qualificadora do motivo fútil
, observa-se que a agressão perpetrada pelo apelante teve como origem um desentendimento desproporcional e irrelevante,
pelo fato da vítima ter mencionado

supostas provocações provenientes da família dele, especialmente por parte de sua irmã,

conjugado com

o
incômodo com a forma como a vítima se vestia dentro da residência
.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Pátrios converge no mesmo sentido, conforme se verifica nos precedentes a seguir colacionados:

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – AGRAVANTES MANTIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO. I
- Incabível o decote da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, a, do CP, vez que evidenciada nos autos a desproporção entre a causa do crime e a sua gravidade, demonstrando a insignificância da motivação que levou o réu à prática do delito.
(...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0002025-93 .2016.8.12.0008 Corumbá, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020).”

Mencionadas
reações evidenciam traços de machismo estrutural e postura possessiva, revelando um comportamento incompatível com os padrões mínimos de razoabilidade exigidos na convivência conjugal, justificando, portanto, o reconhecimento da qualificadora.

Dessa forma, é plenamente justificável e necessária a subsistência da qualificadora do motivo fútil na dosimetria da reprimenda imposta ao apelante.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo
a sentença inalterada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025